Tribunal: STF
Processo: HC 94449
Classe: HC
Órgão julgador: JOAQUIM BARBOSA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2009-12-01
Data de publicação: 2009-12-01

Ementa:
EMENTA: HABEAS CORPUS. RECONHECIMENTO DA REINCIDÊNICA COMO 
   AGRAVANTE. MATÉRIA APRECIADA PELO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA 
   SOB O PRISMA INFRACONSTITUCIONAL. POSSIBILIDADE. ORDEM 
   DENEGADA.
O Superior Tribunal de Justiça não se baseou em 
   questão constitucional para acolher a agravante da reincidência, 
   fundando-se apenas na legislação federal e na sua própria 
   jurisprudência.
A tese de que o reconhecimento da agravante da 
   reincidência configuraria bis is idem não é aceita pela 
   jurisprudência do Supremo Tribunal Federal. Precedentes.
Ordem 
   denegada.